Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte executada, ACADEMIA CORPO E SAÚDE LTDA e PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, para reformar decisão que rejeitou impugnação de avaliação de veículo penhorado. Transcrevo a decisão agravada: “Passo a análise da impugnação apresentada pela parte executada no ID 245180220, quanto ao laudo de avaliação do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, placa PBC5D85. A avaliação do Oficial de Justiça Avaliador, recente e legível, conforme ID 242743923, foi realizada de acordo com os critérios legais e detém presunção de veracidade, cujo afastamento exige a demonstração de robustos elementos probatórios em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos. Além disso, a pesquisa produzida unilateralmente pela executada, com critérios e método reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça. Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pela devedora e HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 242743923 no importe de R$ 80.000,00. No mais, indefiro o pedido do exequente de ID 244182907, uma vez que, via de regra, os bens móveis penhorados devem ser devidamente removidos ao depósito público, para que possam ser levados futuramente a leilão, o qual deve ser realizado por meio de leiloeiro público (art. 881, §2o do CPC). Prossiga-se nos termos da decisão de ID 210418349, intime-se a parte exequente apresentar planilha atualizada do débito, em 5 (cinco) dias. Cadastre-se o credor fiduciário BANCO BRADESCO (ID 203820550) como terceiro interessado, e intime-se da presente decisão. Na oportunidade, informe o credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias, o saldo devedor. Vindo documento, remetam-se os autos ao NULEJ para a designação do leilão judicial eletrônico.” Em suas razões, as agravantes argumentam que a avaliação do veículo feita pelo oficial de justiça indicou o valor de R$ 80.000,00, que é bem abaixo do valor de mercado, o qual sustentam que é da ordem de R$ 100.000,00. Sustentam que as avarias e arranhões são de baixo custo de reparo e não justificam a desvalorização. Argumentam que não foram juntadas as fotos do veículo para verificação da veracidade das informações descritas no laudo. Dizem que o preço indicado pela Tabela FIPE é de R$ 87.600,00, e defendem que, no caso, aplica-se o art. 871, IV, do CPC, pois o bem encontra-se em bom estado de conservação, o que dispensa a avaliação. Colacionam precedentes no sentido de que a Tabela FIPE deve servir de parâmetro para fixação do valor do bem. Defendem, ademais, que em razão do erro admite-se nova avaliação do veículo, nos termos do art. 873, I, do CPC. Requerem liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de “sobrestar o trâmite dos autos de origem até o julgamento final do presente agravo de instrumento”. O art. 872 do CPC dispõe que a avaliação realizada pelo oficial de justiça, em caso de perícia realizada pelo avaliador, deve especificar o bem com suas características e o estado em que se encontra, assim como o valor do bem. Por sua vez, o art. 873, I, do CPC, admite nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Transcrevem-se os dispositivos: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.” “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;” No caso, os agravantes alegam erro na avaliação em razão da divergência com o valor de mercado, porém não expõem fundamentadamente o alegado erro. Argumentam que o veículo possui avarias e arranhões de baixo custo de reparo, mas não indicam nenhum valor que possa demonstrar os custos dos reparos e que possibilite estimar o valor depreciado. Apesar de defenderem a dispensa de avaliação, alegando que o bem se encontra em bom estado de conservação, reconhecem que há arranhões e avarias no bem apontadas no laudo de avaliação, as quais não foram impugnadas. Ressalta-se, ademais, que a ausência de fotos no laudo, por si só, não prejudica a credibilidade da avaliação realizada pelo oficial de justiça, dotada de fé pública. A impugnação de avaliação instruída meramente com registro de pesquisa de preço realizada em sítios de venda de automóveis não é suficiente para pôr em dúvida o laudo produzido por oficial de justiça, o qual detalhou o bem, suas características, estado de conservação e critério utilizado para a fixação do valor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, apresentados dois cumprimentos de sentença em trâmite no mesmo feito, sendo o primeiro movido em 08/06/2023 pelo DISTRITO FEDERAL contra COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, pelo qual busca o pagamento de R$ 29.918,99; e o segundo movido em 11/07/2023 por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, pelo qual busca o pagamento de R$ 115.616,62. 2. A parte executada indicou à penhora veículo e, pela decisão de ID 194403493 na origem, determinada a expedição de mandado para avaliação. 3. Pelo laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, o veículo foi avaliado em R$107.000,00. 3.1. O executado apresentou impugnação à avaliação e alegou que o valor do veículo é de R$150.000,00; trouxe aos autos somente parte de anúncio de outro veículo. 4. No ponto, não restou demonstrado o alegado valor abaixo do mercado no laudo de avaliação. 5. Nos termos do art. 873, I do CPC, a certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça pode ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador. 5.1. E, no caso, a agravante somente argumentou que, ‘por simples pesquisa realizada ao MercadoLivre, tem-se a partir de R$150.000,00, em específico, o ano de 1996 do veículo’, argumento que não pode ser tido como suficiente para afastar a validade da avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, que apontou as características do veículo e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo levado a efeito para apuração do valor indicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1973155, 0740700-68.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a alegada irregularidade da decisão que rejeitou a impugnação da avaliação do automóvel. Consequentemente, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal, necessária à concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator